Tribunal: TJBA
Processo: 8057384-27.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057384-27.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: TEREZINHA ARAUJO SANTOS Advogado(s): PAULO HENRIQUE OLIVEIRA PACHECO JUNIOR AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. PROPRIETÁRIO REGISTRAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. ALIENAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE REGISTRO OU DE OUTRAS PROVAS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. A agravante sustenta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, visto que alega ter alienado o imóvel objeto de cobrança de dívida de IPTU em 1992. O juízo a quo considerou não comprovada a questão, especialmente pela ausência do competente registro. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a proprietária registral do bem é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal que visa a cobrança de dívida de IPTU. III. Razões de decidir 3. Contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. 4. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação. 5. Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. 6. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que tanto o promissário comprador quanto o promitente vendedor (proprietário) são solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPTU, enquanto não for devidamente averbado o título translativo de propriedade no competente Registro de Imóveis. 7. A agravante apenas alega que alienou o bem em 1992 e que por isso não seria mais responsável pelo pagamento do tributo. No entanto, a legislação é bastante clara no sentido de afirmar o contrário, exigindo-se, em situações como esta, o competente registro – o que não ocorreu. Sem o atendimento às exigências legais e carente o feito de outras provas, não sendo possível a dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade, inviável o acolhimento da alegação de ilegitimidade passiva, estando acertada a decisão vergastada. IV. Dispositivo e tese 8. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8057384-27.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante TEREZINHA ARAUJO SANTOS e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.